Tribunal: TJDFT
Processo: 0715181-87.2021.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. RECURSO ADESIVO. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE IMÓVEL. PRELIMINARES. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. OFENSA AO JUIZ NATURAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEIÇÃO. MÉRITO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS. VALIDADE. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. MOTIVAÇÃO SUFICIENTE. PEDIDO ALTERNATIVO. ACOLHIMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. OBSCURIDADE. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos, não há qualquer vício no acórdão.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos cabíveis, a fim de reformar o decidido.
4. De acordo com entendimento perfilhado por esta eg. Corte, a adoção, pelos Pares, do voto condutor do julgamento não configura hipótese de ausência de fundamentação, por ser facultativa a prolação de votos escritos por todos os Magistrados, à exceção de eventual voto divergente, o qual deverá ser necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão para todos os fins legais, inclusive de prequestionamento, nos termos do art. 941, § 3o, do CPC/15.
5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.